Tribunal: STF
Processo: AI 747478
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AO EXAME DO ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 9º DA LEI 10.259/2001. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. IMPOSSIBILIDADE. ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE.



    Em processos oriundos dos juizados especiais não se aplicam as prerrogativas de contagem em dobro do prazo recursal previstas no art. 188 do Código de Processo Civil.



    Agravo regimental conhecido e não provido.